Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720502-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Fundação dos Economiários Federais FUNCEF, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o decote dos honorários contratuais no cálculo do valor cobrado. Alega, em síntese, que: 1) a decisão não observou o princípio da reparação integral, que possibilita a fixação de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento; 2) os honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários advocatícios contratuais, previamente fixados no contrato de mútuo firmado pelas partes. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja incluído no cálculo do débito exequendo os honorários advocatícios contratuais. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado pois os honorários advocatícios previstos no artigo 389 do CC/2002, como efeito do descumprimento da obrigação, não se confundem com aqueles decorrentes da atuação do advogado no processo (honorários de sucumbência fixados na sentença, com previsão no artigo 85 do CPC/2015, atribuídos à parte vencida na demanda). No caso concreto, os honorários convencionais ou contratuais decorrem de disposição contida na cláusula nona, parágrafo quarto, do contrato de empréstimo (ID 47465029 do processo de referência). Nesse sentido: “(...) 1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda. 2. Havendo previsão contratual no sentido de que o mutuário inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido. (...)” (Acórdão 1257265, 07045892720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há risco de dano diante da possibilidade de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para admitir a inclusão, nos cálculos da exequente, do valor dos honorários contratuais. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator